Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014516-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LOURDES AMANDA DE QUEIROZ - CPF: 060.873.511-67 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO
DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
AUSENTE
”
–
VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014516-88.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE:

LOURDES AMANDA DE QUEIROZ

AGRAVADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LOURDES AMANDA DE QUEIROZ
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no
1030694-04.2023.8.11.0015
)
proposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
a qual concedeu a liminar pretendida, autorizando a busca e apreensão, não podendo o bem ser retirado da Comarca em que for apreendido no prazo da purgação da mora, conforme ID 154054837 dos autos principais
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente notificado, conforme prevê o art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-lei no 911/69, não

havendo assim, a devida constituição da mora antes da propositura da ação de busca e apreensão.

Alega que não constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou aviso de recebimento com informação de “OBJETO NÃO ENTREGUE – AUSENTE”.

Aduz, ainda, que a agravada sequer realizou o protesto de título antes

de propor a referida ação de busca e apreensão, ou seja, não foram esgotados todos os meios

para a localização da requerida/agravante. Assim, a instituição financeira agravada não

constituiu a agravante em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso,

violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado

pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ, de jurisprudência do E. TJMT.

Sob tais argumentos
,
fica evidenciado que o juízo
a quo
não observou os pressupostos processuais, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, assim
, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
216754689
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
217893694
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014516-88.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE:

LOURDES AMANDA DE QUEIROZ

AGRAVADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
1.O autor concedeu a ré um financiamento no valor de R$ 78.540,23 (setenta e oito mil,

quinhentos e quarenta reais e vinte e três centavos), para ser restituído por meio de 48

prestações mensais, no valor de R$ 2.779,72 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais e

setenta e dois centavos), com vencimento final em 10/06/2026, mediante Contrato de

Financiamento 20036795962 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária,

celebrado em 10/05/2022.

2. Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o

bem descrito no supramencionado contrato a saber:

a) "VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO TORO FREEDOM 1.8 16V FLEX,

CHASSI 988226117HKA95099, PLACA QBG1D68, RENAVAM 01102182564, COR

PRATA, ANO 16/17, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL".

3. Ocorre, porém, que a ré
tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das

prestações a partir de 10/10/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo

2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

4. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora

do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento

(doc. no 04). Em que pese o endereço ser divergente do contratual, o cliente atualizou o

mesmo através da central de relacionamento do Banco.

5. Assim, o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 28/12/2023 pelos encargos

contratados importa em R$ 8.505,94 (oito mil, quinhentos e cinco reais e noventa e quatro

centavos) (doc. no 05), sendo este o valor total para fins de purgação da mora em R$

67.795,48 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito

centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do

réu, devidamente discriminados no doc. 05.

6. Desta feita, cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida promover a sua venda aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 67.795,48 (sessenta e sete mil,
setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu, devidamente discriminados no doc. 05.
”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID

154054837
dos autos principais
)
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
23/05
/2024
, bem como houve a citação da requerida (ID
156834784
dos autos principais
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Como se vê, no caso específico dos autos, em consulta aos autos

principais – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1030694-04.2023.8.11.0015 –

aponta que por três vezes as notificações foram encaminhadas para o local fornecido pelo

devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação

(ID 137792853) e, no entanto, foram devolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos, pelo motivo “ausente” – 23/11/23 às 14:13h, 27/11/23 às 15:14h e, 29/11/2023

às 14:27h.

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória,

justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que
sucedeu conforme Instrumento
de Protesto no 218199 – Livro 1089 – Folha 298 (ID 139927493).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024